Tribunal: TJBA
Processo: 0577990-02.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577990-02.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: VANESSA SANTANA ARAUJO

Advogado(s)
:
GILDA REZENDE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. JULGAMENTO DA AÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E ADMINISTRADORA. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar solidariamente a parte acionada a restituir os valores pagos a maior pela autora referente ao “Nosso Plano” enfermaria (aderido) pela autora e o efetivamente cobrado “Nosso Plano” apartamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor da R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. O cerne da questão posta sob julgamento diz respeito à regularidade da sentença e à configuração de ilícito contratual decorrente da omissão na disponibilização do contato firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A sentença considerou causa de pedir e pedidos diversos dos expostos na petição inicial, a partir da compreensão equivocada de que o pedido formulado referia-se à cobrança indevida relativa a plano de saúde diverso do contratado. Sendo assim, verificando-se que a sentença é
extra petita,
reconhece-se de ofício a sua nulidade, passando-se a efetiva apreciação dos pedidos formulados, ante a causa de pedir apresentada, eis que se encontra o processo apto a julgamento.

4. Tendo a Autora deixado de receber da Empregadora o ressarcimento de parte dos gastos com o plano de saúde, em virtude de omissão das Empresas Rés e sendo inconteste que a consumidora faz jus ao recebimento do contrato de adesão formalizado e respectivas cláusulas contratuais, conclui-se pela configuração do ilícito contratual a demandar reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

IV. Dispositivo

5. Nulidade da sentença declarada de ofício. Recurso julgado prejudicado. Ação julgada procedente em parte para condenar as Rés ao pagamento de: a) indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos a partir desta data e com juros de mora a partir da citação; e b) indenização por danos materiais, correspondente ao valor do ressarcimento a que a Autora efetivamente teria direito relativo à assistência médica, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data do dano. Ficam as Rés condenadas ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
0577990-02.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros e como apelada VANESSA SANTANA ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em declarar a nulidade da sentença de ofício, considerar prejudicado o apelo, julgar procedentes em parte os pedidos
, nos termos do voto da Relatora

Salvador, .

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora